Tribunal: TJMT
Processo: 1000003-52.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000003-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), GENIVAL MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 028.313.194-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), GENIVAL MARCELINO DOS SANTOS - CPF: 028.313.194-20 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA CAMILO CARDOSO - CPF: 137.093.947-75 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS – PRETENDIDA A DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DO REQUISITO DE CAUTELARIDADE – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REINCIDÊNCIA DELITIVA –DUAS CONDENAÇÕES ANTERIORES PELO CRIME DE HOMICIDIO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE INDICAM A REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA CONDUTA DELITIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO EM CONSONÂNCIA COM A HIPÓTESE AUTORIZADORA DO ART. 313, II, DO CPP –

ORDEM DENEGADA.

A decisão que decretou a custódia cautelar do paciente mostra-se coerente, pois restou comprovada pelo juízo de primeiro grau, a necessidade da medida cautelar mais gravosa para evitar a reiteração delitiva do paciente, uma vez que já havia sido condenado anteriormente por outros crimes dolosos, em sentenças transitadas em julgado, revelando a existência dos requisitos da prisão preventiva, dispostos no art. 312 e 313, II, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Genival Marcelino Dos Santos, apontando como autoridade coatora o juiz da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

Consoante os termos já consignados na decisão preambular:

“A impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito na data de 27.03.2022, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal, c/c a Lei 11.340/06.

Afirma que, durante a audiência de custódia, o juízo homologou o auto de prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública.

Sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pleiteando a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva (id. 154406682)”.

O pedido de liminar foi indeferido em sede de plantão judiciário do recesso forense – Id. 154419164.

Solicitadas as informações, estas foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora – Id. 154719199, pp. 2-3.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
– Id
.
156516150, pp. 1-14.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional
.

Ressai dos autos que, no dia 31.12.2022, por volta das 21h, em Sapezal/MT, o paciente Genival Marcelino dos Santos foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal por razão de condição do sexo feminino e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Consta que, na data dos fatos, o paciente teria agredido sua companheira fisicamente, com socos e chutes, causando as lesões corporais descritas no laudo pericial anexado no Id. 154406684, pp. 16, ocasião em que a teria ameaçado dizendo “
que mataria a declarante se não tivesse parentes em casa
” – Id. 154406684, pp. 25.

Após, a prisão em flagrante foi devidamente homologada e convertida em preventiva, conforme decisão fundamentada:

“(...) DECIDO. Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito. Nesse passo, sabe-se que, após a vigência da Lei 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém responde mais preso a processo em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá se converter em prisão preventiva ou convolar-se em liberdade provisória. Assim resta-nos, nesta oportunidade, verificar se é caso de convolar a prisão em flagrante em liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, decretar a prisão preventiva da flagrada. A Lei nº 12.403/2011 não aboliu a prisão preventiva, apenas criou, no processo cautelar, outras medidas cautelares diversas da prisão que, tanto quanto possível, devem ser utilizadas em detrimento desta última, contudo, quando se mostrarem insuficientes, ainda resta a possibilidade de decretação da prisão preventiva, desde que presentes seus pressupostos que, aliás, continuam os mesmos, somente com uma maior quantidade de restrições a saber da nova redação do artigo 312 e artigo 313 do CPP, verbis: “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º). (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).” “Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011). (Revogado pela Lei nº 12.403, de 2011). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011)”. Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de fumus boni iuris, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e das autorias estão encartadas nos autos, consubstanciadas no auto de prisão em flagrante delito, termos de declarações dos policiais militares, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima, termo de representação criminal e interrogatório do acusado. Ademais, acerca da prática delitiva, a testemunha PM Reginaldo Oliveira da Silva, ao ser inquirido em sede policial, asseverou: “(...) Que relativo a prisão, relata o depoente que na noite de ontem foram acionados via COPOM de que estaria ocorrendo uma briga entre um casal no bairro Jardim Floresta, tendo a guarnição ido até o local mencionado; Que ao chegar na residência foram informados pela vítima FERNANDA CAMILO CARDOSO, estava na frente da residência, dito que seu companheiro GENIVAL MARCELINO DOS SANTOS lhe havia agredido com soco no rosto, tendo tido que foi socorrida por populares e parentes; Que a vítima relatou que não foi a primeira vez que fora agredido pelo companheiro; Que relatou a vítima que seu sobrinho e cunhada a acudiram durante as agressões; Que relata o depoente que o suspeito estava bastante alterado, tendo sido necessário o uso de algemas na condução do suspeito, tendo sido conduzido sem lesões corporais até esta delegacia de polícia para as devidas providências; (...)” (ID nº 106903171). No mesmo sentido, o PM Hagau dos Santos Franco ratificou as declarações proferidas pela testemunha supracitada. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado. Por oportuno, o segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do flagranteado em liberdade, que nos autos também se mostra presente. Nesta toada, o indiciado foi preso em flagrante delito por ter, supostamente, praticado o crime de lesão corporal contra a mulher. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta. É lógico que o flagranteado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão do indiciado tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente porque, conforme consta nos registros criminais, aquele ostenta duas condenações pelos crimes de homicídio. Logo, infere-se que a restrição da liberdade do agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. Acrescento que, diante da atual legislação atinente às prisões processuais (Lei nº 12.403/11), as medidas cautelares naquela previstas (CPP, artigo 319) não se revelam adequadas ou suficientes para caso in concreto, notadamente diante da contumácia delitiva do custodiado. Ademais, apesar da certidão de antecedentes criminais extraída do SIAP/TJMT informar que não constam processos em nome do custodiado Genival Marcelino dos Santos, verifica-se que o custodiado possui um Executivo de Pena nº 0002744-32.2003.8.02.0001, em trâmite na 16ª Vara Criminal da Capital do Estado de Alagoas, sendo que, atualmente, encontrase em cumprimento de pena no regime aberto por condenação em razão da prática de dois crimes de homicídio. Portanto, verifica-se que o flagranteado é reincidente, razão pela qual, por si só, com supedâneo no artigo 313, inciso II do CPP, é permitida a decretação de sua prisão preventiva. Acerca da reincidência como hipótese ensejadora da medida constritiva de liberdade, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – TESE ALUSIVA À AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – INSUBSISTÊNCIA – EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO IMPEDE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO APROFUNDADA NA VIA ELEITA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA APTOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – POSSÍVEL CONTÁGIO PELA COVID-19 NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – IRRELEVÂNCIA – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NOS CHAMADOS GRUPOS DE RISCO – CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS – PERICULOSIDADE QUE NÃO PERMITE A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. O constrangimento ilegal não fica configurado quando a decretação da prisão preventiva se consubstanciar na real necessidade de garantir a ordem pública, materializada, especialmente, nos péssimos antecedentes criminais e na reincidência do paciente. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que eventuais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito de responder ao processo em liberdade. A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório. Existindo nos autos elementos de informação que atestam a presença de indícios suficientes de autoria delitiva em relação ao paciente, fica preenchido o pressuposto necessário para a decretação da prisão preventiva. A mera possibilidade de contágio da chamada Covid-19 não enseja a concessão da liberdade ou mesmo da prisão domiciliar de custodiado que não se insere nos grupos de risco delimitados pelas autoridades sanitárias e apresenta elevada periculosidade, especialmente se praticou crime mediante violência, com o uso de armas de fogo e mediante a restrição da liberdade da vítima.(N.U 1011758-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 18/07/2020). Desse modo, com supedâneo no artigo 312 e 313, inciso II (reincidência), constato que a prisão preventiva do flagranteado é medida que se impõe, com a finalidade de se resguardar a ordem pública, pois, restou consubstanciado nos autos que ele é contumaz na prática de ilícitos penais, inclusive, crimes de homicídio. Ex positis, considerando os argumentos e fundamentos supracitados: 1) HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, inciso II (reincidência), ambos do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Genival Marcelino dos Santos em PRISÃO PREVENTIVA, devendo ser EXPEDIDO o competente MANDADO DE PRISÃO pelo Sistema BNMP. 2) Outrossim, INTIME-SE a ofendida, por qualquer meio idôneo, a respeito do teor do presente decisum. De tudo, CERTIFIQUE-SE. 3) COMUNIQUE-SE no Executivo de Pena nº 0002744-32.2003.8.02.0001, em trâmite na 16ª Vara Criminal da Capital do Estado de Alagoas, a prisão em flagrante do custodiado e sua conversão em preventiva, encaminhando-se cópia do auto de prisão em flagrante, conforme requerido pelo Ministério Público. 4) Por fim, chegando os autos principais em Juízo, após baixas e anotações, PROCEDA-SE ao download das peças principais deste feito e, após, JUNTE-SE àqueles, enviando ao Ministério Público, em seguida, para manifestação sobre oferecimento da denúncia, arquivamento ou pedido de diligências, se for a hipótese. CUMPRA-SE”. Nada mais, encerro a presente às 16:00 horas. Eu______ (Diogo Batista Carneiro da Silva) Assessor de Gabinete I, digitei, consignando que a presente ata será assinada digitalmente apenas pela Magistrada responsável pelo ato, dispensando a aposição de assinaturas dos participantes, na forma do art. 26 do Provimento nº 15/2020 da CCJMT. (...) –
Id. 154406684, pp. 63-65.

Irresignada, a defesa impetrou o presente
mandamus
, sustentando, em apertada síntese, que a prisão do paciente não se justifica com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal, pois, em tese, não descumpriu qualquer medida de proteção decretada anteriormente em relação à vítima, não havendo proporcionalidade com o fato, uma vez que os delitos perpetrados são apenados com detenção.

Da detida análise dos trechos acima transcritos, dessume-se que o juízo de primeiro grau motivou a decisão com base na presença do
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, que, no seu entender, consubstancia como forma de
garantir a ordem pública
, uma vez que as circunstâncias do caso concreto denotam a real possibilidade de reiteração da conduta criminosa.

Além do mais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que o paciente possui um processo de executivo de pena n. 0002744-32.2003.8.02.0001, em decorrência de duas condenações pela prática do crime de homicídio, justificando a prisão cautelar imposta pelo Juiz de primeiro grau, com base nos artigos 312 e 313, inciso II do Código de Processo Penal, pois restou constatado que o autor é contumaz na prática de ilícitos penais, inclusive, crimes de homicídio.

Com efeito, não obstante os judiciosos fundamentos apostos pelo autor da peça de ingresso, não verifico plausibilidade na reforma do
decisum
objurgado, pois a hipótese fático-jurídica retratada possibilita a imposição do encarceramento provisório.

O art. 313 do Código de Processo Penal, que dispõe acerca dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, apesar de vedar expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos com pena máxima igual ou inferior a 4 anos, estabelece, como exceções, duas hipóteses taxativas, quais sejam:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II -
se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”
– destaquei.

Denota-se, portanto, que o art. 313, inciso II, do Estatuto Adjetivo Penal é explícito ao expor que a prisão preventiva será admitida em caso de condenação anterior por outro crime doloso
.

Logo, a conclusão a que se chega é a seguinte: a rigor, é inadmissível a decretação da custódia cautelar ao acusado de crime cuja pena máxima em abstrato seja inferior a quatro anos, salvo se houver elementos suficientes que indiquem que medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para manter a integridade da vítima.

Nesse diapasão, embora os crimes imputados ao paciente comine pena máxima de 4 anos de reclusão (lesão corporal – art. 129, § 13º, do CP) e 6 meses de detenção (ameaça – art. 147, do CP), saliento que sua constrição cautelar se mostra indispensável para garantir a segurança da vítima, tendo em vista relatos de agressões anteriores e a condenação pela prática de crimes dolosos contra a vida, dessa forma, resta evidente a periculosidade do paciente, dada sua reincidência delitiva.

Dessa forma, imperiosa a confirmação da necessidade da prisão cautelar, dada a possibilidade concreta de ele promover nova investida criminosa contra a mesma pessoa, que se encontra temerosa.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora esse entendimento. Veja-se:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. No caso,
as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema, notadamente a recalcitrância do agressor, acusado da prática delitiva ocorrida em 14/7/2014, além de possuir outros registros policiais por violência doméstica contra a mesma vítima, aspectos que revelam uma periculosidade acentuada do acusado e justificam a preservação da medida constritiva da liberdade para a garantia da ordem pública, como forma de conter a reiteração na prática de outros delitos
. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento.”
(RHC n. 56.274/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25.6.2015) – destaquei.

De mais a mais, descabe cogitar a evocação do princípio da homogeneidade das medidas cautelares quando a necessidade da manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente justificada e, ainda, conta com previsão expressa para a hipótese dos autos (art. 313, inciso II, do Código de Processo Penal), conforme elucidado alhures.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS - DELITOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - AMEAÇA - LEI N. 11.340/2006 - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA ANTE A NECESSIDADE DE ASSEGURAÇÃO DA EFETIVIDADE DA INSTRUÇÃO E DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA NO DECRETO DE PRISÃO - INDICAÇÃO OBJETIVA DOS ATOS E FATOS CONCRETOS QUE TORNAVAM NECESSÁRIA A CUSTÓDIA CAUTELAR - DECISÃO SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA - ALEGADA DESPROPORÇÃO ENTRE A CUSTÓDIA CAUTELAR E A SOLUÇÃO DE MÉRITO DO PROCESSO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. 1. Não há que se confundir ausência de fundamentação com decisão contrária aos interesses do réu. Assim, constitui motivação suficiente para justificar a permanência do agente na prisão a proclamação no decreto de prisão preventiva de que a contumácia do agressor no descumprimento das medidas protetivas de urgência e na intimidação da vítima torna necessária a segregação provisória para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. 2.
Incabível a aplicação do princípio da homogeneidade quando vislumbrado nos autos o periculum libertatis do pleiteante
. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.”
(TJMT,
HC
n. 8619/2011, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 30.3.2011) – destaquei.

Diante dessas considerações, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam
, de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo signatário da exordial, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da imprescindibilidade da segregação cautelar.

Ex positis
, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente
writ
, porém
denego a ordem vindicada
para manter o decreto prisional em desfavor de Genival Marcelino dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023